Tribunal: STF
Processo: ARE 1357059
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão no qual se concluiu que compete à Justiça do Trabalho o julgamento de ação em que se discute sobre complementação de aposentadoria paga pelo ex-empregador. 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, “[...] a incompetência da Justiça do Trabalho para o processamento das demandas que versam sobre complementação de aposentadoria, qualquer que seja o ente pagador” (pág. 5 do documento eletrônico 53).



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que compete à Justiça comum o julgamento de ação sobre complementação de aposentadoria ajuizada contra ex-empregador. Nesse sentido, menciono julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AÇÃO PROPOSTA CONTRA EX-EMPREGADOR. AUTONOMIA DO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM.



    1. Compete à Justiça Comum o julgamento de conflito a envolver complementação de proventos de aposentadoria em ação proposta apenas contra ex-empregador.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.56.707-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    “Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EX-EMPREGADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.125.192-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    Com mesma orientação, cito as seguintes decisões: RE 589.551-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.019.939-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.256.506-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.347.617/DF, Rel. Min. Rosa Weber; e RE 1.280.867/DF, Rel. Min. Edson Fachin.



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento a fim de reconhecer a competência da Justiça comum para processar e julgar a presente ação. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



      Ministro Ricardo Lewandowski



Relator